Tribunal: TJMT
Processo: 1044996-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044996-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), JULIO CESAR DA SILVA - CPF: 471.139.948-81 (AGRAVANTE), OMNI BANCO S.A. - CNPJ: 60.850.229/0001-47 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
JULIO CESAR DA SILVA

AGRAVADO:
OMNI BANCO S.A.

AUTOS DE ORIGEM:

1012644-78.2025.8.11.0040

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, na Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais com pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais
, indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, autoriza a concessão da gratuidade da justiça no caso em que o requerente não apresentou qualquer documentação comprobatória da sua situação financeira.

III. Razões de decidir

3. A presunção legal de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade econômica para arcar com os custos do processo.

4. A ausência de juntada de declaração de hipossuficiência e de documentos que atestem a condição financeira do agravante inviabiliza o deferimento do benefício.

5. Cabe à parte requerente o ônus de demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos do processo, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
e deste Tribunal reconhece a possibilidade de o juiz indeferir o pedido de justiça gratuita quando ausente comprovação mínima da alegada hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento: "A presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira é relativa e pode ser afastada pela ausência de declaração formal ou documentação idônea que comprove a impossibilidade de arcar com os custos do processo."

________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, 99, § 3o, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023
;
TJMT, AI 1047751-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Gabinete 3 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026
;
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000761-94 .2024.8.11.0000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 21/02/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
,

interposto por
JULIO CESAR DA SILVA
,

contra decisão proferida (ID.
215330050
autos de processo n.
1012644-78.2025.8.11.0040
) pelo Juízo da

2
a
Vara
Cível

da Comarca de
Sorriso
/MT
que, na Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais com pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais movida em desfavor de
OMNI BANCO S.A.
, indeferiu o pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita, determinando
o
recolhimento das custas processuais
no prazo de 15 (quinze) dias
, nos seguintes termos:

[...]

Este Juízo, por meio da decisão de Id. 206738791, intimou a parte autora para comprovar a hipossuficiência alegada, mediante juntada de documentação idônea, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.

Em seguida, a parte autora requereu a dilação do prazo para apresentação da documentação, pedido que foi acolhido. Todavia, decorrido o prazo concedido,
a requerente limitou-se a reiterar a alegação de hipossuficiência, sem, contudo, instruir a petição com documentos que comprovassem a ausência de recursos financeiros para o custeio das despesas processuais
.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Nos termos do
art. 98 do CPC
, têm direito à gratuidade da justiça aqueles que demonstrarem insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. O

art. 99, § 3o, do CPC prevê que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, presunção
esta
de caráter relativo, podendo o magistrado exigir comprovação, a fim de evitar que quem possua recursos venha a ser beneficiado de forma indevida, desvirtuando o instituto.

No caso dos autos, apesar de devidamente intimada, a parte autora deixou de instruir o pedido com a documentação hábil a demonstrar a hipossuficiência financeira alegada,
limitando-se a apresentar nova petição desacompanhada de prova mínima
.

Tal omissão inviabiliza o deferimento do benefício, sobretudo porque restou evidenciado nos autos que a parte assumiu obrigação contratual com prestação mensal no valor de
R$ 1.548,18 (mil quinhentos e quarenta e oito reais e dezoito centavos)
, circunstância que reforça a necessidade de comprovação efetiva da condição de hipossuficiência.

Diante do exposto,
INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade da justiça
.

Assim, determino a intimação da parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos as guias e comprovantes de pagamento das custas
iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

[...] [grifos nossos e do original]

Em sua minuta recursal (ID.
335864854
), o agravante sustenta as seguintes teses:

Direito fundamento ao acesso à justiça: p
resunção legal de hipossuficiência, ônus da prova
e insuficiência da obrigação contratual como elemento para afastar a hipossuficiência

A tutela de urgência recursal foi
indeferida, nos termos da decisão de ID.
337671395
.

Uma vez que ainda não foi aperfeiçoada a
angularização
processual com a citação da parte agravada, esta não foi intimada para apresentar contrarrazões
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo,
conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Decisão
n.o
45247407)
e preparo não efetuado, uma vez que
o agravante recorre para solicitar os benefícios da gratuidade da justiça.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
JULIO CESAR DA SILVA

AGRAVADO:
OMNI BANCO S.A.

AUTOS DE ORIGEM:
1012644-78.2025.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara
:

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da

2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, na Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais com pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais movida em desfavor de
OMNI BANCO S.A.,
indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que

a gratuidade da justiça (art. 98 do CPC) exige demonstração de insuficiência de recursos, sendo presunção
apenas relativa
a quanto à
veracidade da declaração
de hipossuficiência
apresentada por pessoa natural (art. 99, §3o, do CPC), motivo pelo qual pode o magistrado exigir comprovação documental para evitar concessão indevida.

Destacou que a parte autora foi previamente intimada a comprovar a hipossuficiência (ID. 206738791)
, mas
, embora tenha obtido dilação de prazo, limitou-se a reiterar a alegação sem juntar documentação idônea ou prova mínima da ausência de recursos.

Outrossim, asseverou
que, no caso concreto, consta nos autos a assunção de obrigação contratual com prestação mensal de R$ 1.548,18, circunstância que reforçaria a necessidade de comprovação efetiva da hipossuficiência.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo agravante.

1.
Direito fundamento ao acesso à justiça: presunção legal de hipossuficiência, ônus da prova e insuficiência da obrigação contratual como elemento para afastar a hipossuficiência

O agravante sustenta que
a declaração de insuficiência de pessoa natural goza de presunção relativa e deve ser valorizada para assegurar o acesso à justiça.

Argumenta que,
a mera ausência de documentos não deveria ser o único fundamento para indeferimento, sobretudo quando a parte mantém a alegação de hipossuficiência
.

Aduz que a
exigência de comprovação deve obedecer
a
razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de “burocratizar” a gratuidade e inviabilizar o acesso à justiça
.

S
ustenta que o ônus de desconstituir a presunção recai sobre a parte contrária ou exige do magistrado indicação de elementos concretos e objetivos demonstrando capacidade financeira
.

Argumenta que
a reiteração do pedido, mesmo sem novos documentos, não equivaleria
à
admissão de capacidade financeira, mas à manutenção do estado de hipossuficiência.

Outrossim, aduz que
a existência de obrigação contratual com prestação de R$ 1.548,18 não prova, por si só, capacidade financeira para arcar com custas.

Isso porque, segundo o agravante,
a vida financeira envolve “teia complexa” de receitas e despesas
e a
prestação pode representar compromisso relevante que, somado
às
despesas essenciais (moradia, alimentação, saúde, transporte, educação), compromete a renda e elimina margem para custeio do processo
.

Aduz que a
decisão teria deixado de realizar análise “holística” da situação, baseando-se em dado isolado
e que,
para afastar a presunção, o juízo deveria apontar elementos concretos de renda/patrimônio que permitissem pagar custas sem
comprometer dignidade
.

Assevera que
“a mera existência de um débito” pode indicar precariedade e ciclo de endividamento, não solvência.

Ressalta que
indeferir a gratuidade, no caso, compromete o direito de acesso à justiça e esvazia a função social do instituto.

Pois bem
.
Como é cediço, o
art. 98, do CPC, prevê
que
:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Porém assevera-se que
ocorreu a
revogação legislativa da Lei no 1.060/50
, que em seu art. 4o disciplinava a concessão da assistência judiciária e previa que bastaria que o requerente, pessoa física ou jurídica, juntasse aos autos a simples declaração de que não possui condições de pagar
as
custas do processo e os honorários advocatícios.

Sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
esclarece que a declaração de hipossuficiência possui
presunção relativa
(art. 99, §3o do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício
se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade
, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2.
A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.) - Grifo nosso

No caso em exame, o
a
gravante não logrou comprovar a alegada hipossuficiência econômica.

Verifica
-se que, tanto em primeiro grau quanto nesta instância recursal,
não juntou aos autos nem mesmo a declaração de hipossuficiência
.

Ademais, n
ão foram apresentados comprovantes
de renda, declarações de imposto de renda, faturas de consumo, extratos bancários, contracheques, comprovantes de despesas essenciais ou qualquer outro documento apto a corroborar a situação financeira alegada.

P
or conseguinte, a mera alegação de hipossuficiência, desacompanhada de documentação idônea e suficiente a demonstrar de forma concreta a impossibilidade de arcar com as custas processuais, ônus da parte autora, nos termos do
art. 373, I, do Código de Processo Civil
, não é apta a ensejar o deferimento da gratuidade da justiça.

Nesse sentido, cita-se as seguintes ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO –
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM
–
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA
– ELEMENTOS QUE INDICAM A CAPACIDADE FINANCEIRA – FACULTADO PARCELAMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que seja possível a concessão da gratuidade de justiça mediante simples declaração de hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais,
pode o julgador indeferir o benefício quando, no caso concreto, não houver documentos que comprovem a insuficiência de recursos alegada, ou quando houver indícios da capacidade financeira da parte
. Se a parte interessada possui condições de arcar com as custas sem que tenha a própria manutenção prejudicada, pode ser facultado o parcelamento em virtude de eventual ausência de liquidez momentânea.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000761-94 .2024.8.11.0000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 21/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024) [grifo nosso]

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA
. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Carlos
Antonio

Selmer
contra decisão do Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, autoriza a concessão da gratuidade da justiça no caso em que o requerente não apresentou qualquer documentação comprobatória da sua situação financeira.

III. Razões de decidir

3. A presunção legal de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade econômica para arcar com os custos do processo.

4.
A ausência de juntada de declaração de hipossuficiência e de documentos que atestem a condição financeira do agravante inviabiliza o deferimento do benefício
.

5.
Cabe à parte requerente o ônus de demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos do processo, nos termos do art. 373, I, do CPC
.

6
. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de o juiz indeferir o pedido de justiça gratuita quando ausente comprovação mínima da alegada hipossuficiência
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado por perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento: "
A presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira é relativa e pode ser afastada pela ausência de declaração formal ou documentação idônea que comprove a impossibilidade de arcar com os custos do processo
."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, 99, § 3o, e 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
793.487/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 22.08.2017.

(
TJMT, AI
1047751-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Gabinete 3 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 12/02/2026)
[grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a decisão agravada.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, sem majoração d
os honorários sucumbenciais, uma vez que não foram fixados na decisão de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026